Tribunal: TJPA
Processo: 0822011-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822011-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IQUESONIA LIMA GUILHERME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Iquesonia Lima Guilherme contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, deixou de conhecer do recurso por inadmissibilidade manifesta, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao entender que o despacho que intimou as partes para ciência do julgamento antecipado do mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto ao exame da alegada negativa de prestação jurisdicional decorrente da ausência de manifestação sobre o descumprimento de tutela de urgência que suspendia a cobrança da COSIP. No curso do feito originário, sobreveio sentença de improcedência, com revogação da tutela anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal nos embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, diante da prolação de sentença superveniente no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais.

4.

Sobrevindo sentença no processo de conhecimento, a decisão interlocutória anteriormente impugnada resta superada, pois a sentença substitui os pronunciamentos anteriores e redefine o objeto da controvérsia.

5.

A prolação de sentença implica perda superveniente do objeto do recurso que atacava decisão interlocutória, por ausência do binômio utilidade-necessidade e, consequentemente, de interesse recursal.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a sentença superveniente acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento e dos recursos a ele vinculados, com aplicação do art. 932, III, do CPC.

7.

No caso concreto, a sentença julgou improcedentes os pedidos, manteve a regularidade da cobrança da CIP, revogou a tutela de urgência e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, encontrando-se a matéria submetida à apreciação em sede de apelação cível, o que evidencia a perda de objeto do presente recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença no processo de origem implica perda superveniente do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

2.

A superveniência de sentença atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, impondo o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 489, §1º, 932, III, e 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 2.099.095, Rel. Min. Herman Benjamin, pub. 15.12.2023; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira; TRF-2, AG nº 0005577-68.2017.4.02.0000, Rel. Des. Nobre Matta, j. 30.05.2018.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26 de fevereiro de 2026.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por IQUESONIA LIMA GUILHERME, contra decisão monocrática proferida pela eminente relatora deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822011-52.2025.8.14.0000. Vejamos:

“Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”

Conforme se extrai da decisão embargada, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, ao entendimento de que a decisão impugnada – consistente em despacho que intimou as partes para ciência do julgamento antecipado do mérito – não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda à tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Em suas razões de embargos de declaração (id.

31583312), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado de forma adequada a questão central devolvida à apreciação colegiada, qual seja, a alegada negativa de prestação jurisdicional decorrente da ausência de manifestação do juízo de origem acerca do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida em seu favor.

Alega que a decisão embargada teria reduzido a controvérsia à natureza formal do despacho que anunciou o julgamento antecipado do mérito, deixando de considerar que o objeto do agravo não se limitava ao referido ato processual, mas sim à omissão judicial quanto à análise do descumprimento da liminar que determinara a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP), incidente sobre sua unidade consumidora, não obstante sua condição de beneficiária da tarifa social de energia elétrica e inscrita no CadÚnico.

Assevera que a omissão judicial quanto ao pedido de aplicação de medidas coercitivas diante do alegado descumprimento da ordem liminar configuraria afronta aos arts. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional.

Sustenta que o acórdão embargado, ao afastar a aplicação da tese da taxatividade mitigada, não teria examinado concretamente a urgência demonstrada nos autos, consistente no impacto financeiro da manutenção da cobrança da COSIP sobre pessoa hipossuficiente, cuja subsistência estaria comprometida por encargos reputados indevidos. Aduz que a controvérsia não se restringiria à mera insatisfação com a marcha processual, mas envolveria situação excepcional apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), mas afastar sua incidência sem examinar detidamente a inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, diante do alegado risco de esvaziamento da tutela de urgência concedida.

Defende que a omissão quanto ao descumprimento da liminar comprometeria a autoridade das decisões judiciais e configuraria negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente enfrentamento explícito das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que o acórdão seja integrado, suprindo-se as omissões e esclarecendo-se os pontos reputados contraditórios e obscuros, com a atribuição, se necessário, de efeitos infringentes.

No tocante às contrarrazões (id.

32759973), consta certidão emitida pela Secretaria competente atestando que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado em 17 de dezembro de 2025, inexistindo, portanto, manifestação da parte embargada acerca do recurso integrativo.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 17/11/2025- ID 161344933. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id.

161344900). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

Vejamos:

[...]

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.

Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Sobre o tema colaciono entendimento jurisprudencial sobre a perda do objeto do recurso subsequente ao recurso de Agravo de Instrumento:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERVENIENTE . PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS
. 1 . Trata-se de embargos de declaração opostos pelo IBGE contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para restabelecer a pensão da agravante, ora embargada, concedida sob a égide da Lei nº 3.373/58, à filha maior de 21 (vinte e um) anos, solteira não ocupante de cargo público. 2. Com efeito, em consulta ao sítio da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença, julgado extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita . 3. Nesse sentido, a decisão interlocutória atacada pela via do presente agravo de instrumento restou revogada pelo comando contido na sentença extintiva proferida pelo magistrado singular, diante da evidente antinomia entre elas. 4. Na hipótese, precedentes desta Corte e do STJ já firmaram entendimento de que a prolação de sentença terminativa implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, posto que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória, substituindo-a e ensejando, portanto, a aplicação do art . 932, III, do CPC. 5. O acórdão atacado pela via do presente embargos de declaração teve a perda do seu objeto, ante a sentença proferida pelo magistrado singular, restando patente a falta de interesse recursal. 6 . Embargos de declaração e agravo de instrumento prejudicados. (TRF-2 - AG: 00055776820174020000 RJ 0005577-68.2017.4 .02.0000, Relator.: NOBRE MATTA, Data de Julgamento: 30/05/2018, 5ª TURMA ESPECIALIZADA). (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento quanto a prolação de sentença terminativa implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, com aplicação do art . 932, III, do CPC (STJ - REsp: 2099095, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 15/12/2023).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026